Tribunal: STF
Processo: ADI 4813
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito tributário. Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. ICMS. Benefício fiscal sem autorização em convênio. Convalidação. Perda de objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito.



1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação.



2. Perda superveniente do objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB, em que são impugnados o art. 36 do Decreto n° 17.252/94, a Resolução n° 20/2003, bem como a sua ratificação operada por meio do Decreto n° 24.194/03, todos do Estado da Paraíba.



    2. O requerente sustenta, em essência, que os dispositivos impugnados, ao concederem benefícios fiscais relativos ao ICMS independentemente de previsão em convênio interestadual, afrontariam os arts. 150, § 6°; 155, § 2º, XII, g, ambos da Constituição.



    3.  A superveniente Lei Complementar nº 160/2017, no entanto, autorizou a celebração de convênio entre os Estados e o Distrito Federal que tenha por objeto “a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual”, desde que a legislação estadual tenha sido publicada até a data de início da produção de efeitos dessa Lei Complementar. Esse convênio, ainda nos termos autorizados pela referida lei, poderá deliberar sobre “a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais [...] que ainda se encontrem em vigor”.



    4.  Na esteira desse permissivo legal, foi celebrado o Convênio CONFAZ nº 190/2017 e proferido o Despacho SE/CONFAZ nº 96/2018, este último definiu a forma para a entrega de informações e documentação comprobatória relativos à remissão de créditos tributários, bem como sobre as correspondentes reinstituições de benefícios fiscais.



    5. Instado a se manifestar, o Governador do Estado da Paraíba prestou informações, pugnando pelo reconhecimento da perda de objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade. O Estado de São Paulo, embora regularmente notificado, não se manifestou.



    6. O autor, de igual modo, aderiu à manifestação do Governador do Estado da Paraíba, requerendo o reconhecimento da prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade.



    7. É o relatório. Passo a decidir.



    8.  Como descrito, a Lei Complementar nº 160/2017 autorizou a celebração de convênio entre os Estados e o Distrito Federal que tenha por objeto “a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual”, desde que a legislação estadual tenha sido publicada até a data de início da produção de efeitos dessa Lei Complementar. Esse convênio, ainda nos termos autorizados pela referida lei, poderá deliberar sobre “a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais [...] que ainda se encontrem em vigor”. A essa nova lei sucedeu-se a celebração do Convênio CONFAZ nº 190/2017 e a prolação do Despacho SE/CONFAZ nº 96/2018, tudo no sentido de dar-lhe cumprimento.



    9.  O Estado da Paraíba informou que os benefícios fiscais instituídos por atos normativos impugnados na presenta ação direta foram incluídos no Convênio CONFAZ nº 190/2017, para fins de convalidação. Em decorrência disso, é imperioso reconhecer que os benefícios fiscais aqui discutidos passaram a contar com outro fundamento de validade. Essa situação provoca a significativa alteração do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida nesta ação.



    10.  A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revogação do ato impugnado ou a sua alteração substancial leva à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de objeto. A título exemplificativo, vejam-se os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. DECRETO. ESPÍRITO SANTO. REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a intercorrência de revogação da norma impugnada gera a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência da perda superveniente do objeto. Precedentes. 2. É inviável superar a referida prejudicialidade, por intermédio de sucessivos aditamentos da petição inicial, após a inclusão do feito em pauta, ao fundamento de relativa semelhança normativa entre os decretos que alteraram o Regulamento de ICMS do Estado-membro. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ADI 3416 AgR, Rel. Min. Edson Fchin)



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.227/2006 do Estado do Paraná objeto de fiscalização abstrata. 3. Superveniência da Lei estadual 15.744/2007 que, expressamente, revogou a norma questionada. 4. Remansosa jurisprudência deste Tribunal tem assente que sobrevindo diploma legal revogador ocorre a perda de objeto. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada. 



    (ADI 3.885, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 1.442, DE 10.05.1996, E SUAS SUCESSIVAS REEDIÇÕES. CRIAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL - CADIN. ARTIGOS 6º E 7º. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º RECONHECIDA, POR MAIORIA, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 15.06.2000. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO ART. 7º A PARTIR DA REEDIÇÃO DO ATO IMPUGNADO SOB O NÚMERO 1.863- 52, DE 26.08.1999, MANTIDA NO ATO DE CONVERSÃO NA LEI 10.522, DE 19.07.2002. DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO, QUANTO AO ART. 7º, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 20.06.2007. 1. A criação de cadastro no âmbito da Administração Pública Federal e a simples obrigatoriedade de sua prévia consulta por parte dos órgãos e entidades que a integram não representam, por si só, impedimento à celebração dos atos previstos no art. 6º do ato normativo impugnado. 2. A alteração substancial do art. 7º promovida quando da edição da Medida Provisória 1.863-52, de 26.08.1999, depois confirmada na sua conversão na Lei 10.522, de 19.07.2002, tornou a presente ação direta prejudicada,nessa parte, por perda superveniente de objeto. 3. Ação direta parcialmente prejudicada cujo pedido, no que persiste, se julga improcedente. 



    (ADI 1.454, Relª. Minª. Ellen Gracie)



    11.  Ademais, destaco que, em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido o prejuízo das ações diretas de inconstitucionalidade por meio de decisão monocrática. Nesse sentido: ADIs nºs 4.534/GO e 5.226/GO, ambas Rel. Min. Alexandre de Moraes. Saliento também já haver decisão do Plenário desta Corte em idêntico sentido, no julgamento do AgReg na ADI nº 5.145/MA, de minha relatoria.



    12.  Em face da convalidação do benefício fiscal em questão, a qual enseja a substancial modificação do contexto normativo em que compreendida a controvérsia em tela, e com base na jurisprudência desta Corte, constato, portanto, o prejuízo da presente ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente do objeto.



    13.  Diante do exposto, em atenção ao art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade, extinguindo o processo, sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator